Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-37.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Estelionato. Tipicidade. Provas. Quebra da cadeia de custódia. Competência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de estelionato no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a competência do juizado de violência doméstica e familiar; (ii) se houve quebra da cadeia de custódia; (iii) se suficientes as provas para condenação; (iv) se houve confissão.
III. Razões de decidir
3. Se, ainda que o relacionamento amoroso entre o réu e a vítima tenha sido, predominantemente, em meio virtual, com poucos encontros físicos, foi formada base de confiança e intimidade entre eles, que fez com que a vítima acreditasse na boa-fé do réu e emprestasse dinheiro para ele, a competência é do juizado especializado em violência contra a mulher.
4. Se as provas -– prints das mensagens trocadas entre o réu e a vítima -- foram apresentadas diretamente pela vítima na delegacia, não se fala em quebra da cadeia de custódia dos arquivos.
5. Há estelionato se a intenção do réu era, mediante fraude, induzir a vítima em erro, fazendo com que ela lhe repassasse valores, para obter vantagem patrimonial ilícita em prejuízo dela, não sendo o caso de reconhecer mero inadimplemento contratual.
6. Se o réu não confessa a intenção de obter vantagem patrimonial em prejuízo da vítima, mediante fraude, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 5o, art. 171 do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão n.1172118, 20140111557689APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 22/05/2019. Pág.: 1361/1376).